Tribunal: TJBA
Processo: 8086843-76.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8086843-76.2021.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: TORRES CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA Advogado(s): BRUNA CURCI FELIX MARTINS E FREITAS APELADO: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. ISS. PRETENSÃO DE ENQUADRAMENTO NO REGIME DE ALÍQUOTA FIXA. SOCIEDADE LIMITADA FORMADA POR BACHARÉIS EM DIREITO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURÍDICA. NECESSIDADE DE INSCRIÇÃO DOS SÓCIOS NA OAB PARA CONFIGURAÇÃO DE SOCIEDADE UNIPROFISSIONAL. INADMISSIBILIDADE DO REGIME FAVORECIDO. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação contra sentença que julgou improcedente pedido de reconhecimento do direito ao recolhimento do ISS sob alíquota fixa, formulado por sociedade que alega enquadramento como sociedade uniprofissional, com fundamento no art. 9º, §§ 1º e 3º, do Decreto-Lei nº 406/1968. II. Questão em discussão 2. A controvérsia consiste em verificar se a sociedade apelante faz jus ao regime diferenciado de recolhimento do ISS, nos termos do art. 9º do Decreto-Lei nº 406/1968. A análise envolve: (i) o tipo societário adotado; (ii) a natureza das atividades exercidas; (iii) a habilitação profissional dos sócios; e (iv) a existência de estrutura empresarial. III. Razões de decidir 3. A jurisprudência do STJ reconhece que o tipo societário (inclusive o modelo limitado) não afasta, por si só, a possibilidade de enquadramento no regime de alíquota fixa do ISS. Contudo, a adoção do regime diferenciado depende da verificação de outros requisitos cumulativos, de ordem fática e jurídica, que indicam o caráter uniprofissional da sociedade. 4. Exige-se que os sócios prestem pessoalmente os serviços com responsabilidade técnica, sem intermediação de estrutura empresarial, e que estejam legalmente habilitados para o exercício da atividade. 5. No caso, a apelante tem como objeto social atividades de consultoria e assessoria jurídica, que, conforme art. 1º, II, da Lei nº 8.906/1994, são privativas de advogados. Assim, a prestação desses serviços exige inscrição regular na OAB, nos termos do art. 3º, da mesma lei. 6. A simples formação acadêmica em direito (bacharelado) não confere habilitação para o exercício da advocacia. Logo, a participação de sócio sem inscrição na OAB impede o reconhecimento da sociedade como uniprofissional, pois este não pode assumir responsabilidade técnica pelos serviços jurídicos prestados, rompendo com a exigência legal de atuação direta e pessoal dos sócios habilitados. 7. Além disso, elementos contratuais como a previsão de distribuição de lucros proporcional ao capital social, sucessão hereditária de cotas e ausência de cláusulas de limitação da responsabilidade profissional reforçam o afastamento da condição de sociedade uniprofissional, revelando estrutura típica de sociedade empresária. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso de apelação não provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º 8086843-76.2021.8.05.0001, em que figuram como Apelante TORRES CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA e como Apelado MUNICIPIO DE SALVADOR. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer do apelo interposto e, no mérito, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, data registrada no sistema. Presidente Des. Antonio Maron Agle Filho Relator